Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. FOTOGRAFIAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA REPETITIVO 1.214. CRIME DE AMEAÇA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal, ameaça, cárcere privado, dano qualificado e resistência.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (tema 1214), fixou que não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em redução do quantum.
8. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber a Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.